Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709493-69.2020.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELIO SEBASTIAO DAMASCENO EMBARGADO: FERNANDO CAVALCANTI SOARES D E S P A C H O DELIO SEBASTIÃO DAMASCENO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 34168779. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator